Tribunal: TJSP
Processo: 1011338-63.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Apelação - Produção antecipada de provas - Exibição de documentos - Há interesse do consumidor na exibição de contrato celebrado em seu nome e de documentos que comprovem a exigibilidade e plausibilidade do débito apontado no SCPC - Afastada a extinção do processo – Recurso provido – Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011338-63.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
GIOVANI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO LOSANGO
S.A. - BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011338-63.2020.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 51615
APEL.No: 1011338-63.2020.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : GIOVANI DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO LOSANGO S/A BANCO MULTIPLO
Apelação - Produção antecipada de provas - Exibição de
documentos - Há interesse do consumidor na exibição de
contrato celebrado em seu nome e de documentos que
comprovem a exigibilidade e plausibilidade do débito
apontado no SCPC - Afastada a extinção do processo
Recurso provido Sentença reformada.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 67/70, cujo relatório se adota, que
extinguiu sem julgamento de mérito ação de produção
antecipada de provas documentais, com fundamento no art.
485, inciso I do CPC.
O apelante defende a petição inicial atendeu
a todos os requisitos exigidos no art. 319 do CPC/2015; a
notificação extrajudicial foi acompanhada de procuração;
era
necessária
a
comprovação,
pela
instituição
financeira, da dívida inscrita nos órgãos de proteção ao
crédito; e, foi devidamente comprovado o interesse
processual. Pede provimento para desconstituição da
sentença (fls. 84/88).
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 96/99).
É O RELATÓRIO.
A ação foi proposta com a finalidade de
exibição do contrato no 4239440044307000, no valor de R$
2.107,07, bem como dos demais documentos a ele relativos.
A
ação
foi ajuizada à égide do novo
CPC/2015, que, em consonância com seu art. 396, o juiz
“pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se
encontre em seu poder”, mas injurídico se deduza o pedido
por ação autônoma, ausente na nova ordem processual civil
essa previsão, somente passível atendimento da pretensão
através do procedimento de tutela cautelar antecedente
previsto no NCPC, art. 305, ou através do procedimento
probatório da Produção Antecipada de Provas previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011338-63.2020.8.26.0224 -Voto no
3
artigo 381, III, quando não haja pedido de tutela.
O apelante solicitou administrativamente a
exibição dos documentos, o que está comprovado pela carta
e aviso de recebimento de fls. 26/30, após tomar
conhecimento de que o réu incluiu seu nome em cadastro de
maus pagadores em razão de suposto contrato celebrado
entre as partes, anotação essa demonstrada às fls. 01.
Referida notificação foi enviada por três vezes à
instituição financeira, sem resposta (fls. 86).
Logo,
há
interesse
na
exibição
desse
contrato e de documentos que comprovem a exigibilidade e
plausibilidade do débito apontado no SCPC.
De
qualquer
modo,
não
é
possível
o
julgamento de mérito desde logo, uma vez que a parte
contrária ainda não tinha sido citada.
Por conseguinte, dá-se provimento à apelação
para que, anulada a r. sentença, tenha o processo regular
prosseguimento.
ADEMIR BENEDITO
Relator